Tribunal: TJBA
Processo: 8000823-92.2025.8.05.0211
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
8000823-92.2025.8.05.0211

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE: MARCOS VENICIUS PEREIRA SANTOS e outros

Advogado(s)
:
JULIANA MENDES DE OLIVEIRA, LUANA BRAGA MACHADO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. MANUTENÇÃO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA PRISÃO PREVENTIVA. PARECER DA PROCURADORIA PELO IMPROVIMENTO. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME:

1. Trata-se de Recursos em Sentido Estrito interpostos por Levi Salles Ramos dos Santos Trabuco e Marcos Venícius Pereira Santos contra decisão de pronúncia que os submeteu a julgamento pelo Tribunal do Júri pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, I, c/c art. 14, II, do Código Penal, mantendo-se a prisão preventiva. As defesas alegam ausência de indícios suficientes de autoria, fragilidade do depoimento da vítima, inconsistências probatórias e invalidade de confissão extrajudicial, requerendo a impronúncia ou o decote da qualificadora; Marcos Venícius, adicionalmente, pleiteia o direito de recorrer em liberdade. O Ministério Público apresentou contrarrazões pelo desprovimento. A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e improvimento de ambos os recursos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. A controvérsia consiste em determinar: (i) se estão presentes indícios suficientes de autoria aptos a justificar a manutenção da decisão de pronúncia; (ii) se subsiste, nesta fase processual, a qualificadora do motivo torpe; e (iii) se é cabível a revogação da prisão preventiva ou a concessão do direito de recorrer em liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. A prova da materialidade está devidamente demonstrada por laudos periciais e documentos clínicos que confirmam as lesões atribuídas à tentativa de homicídio. Embora ausente laudo balístico, tal circunstância não inviabiliza a materialidade quando outros meios probatórios são compatíveis com a dinâmica narrada.

4. O conjunto probatório revela indícios suficientes de autoria, sobretudo pelo depoimento judicial da vítima, corroborado por testemunhas e pelo Delegado responsável pelas investigações. Conforme entendimento consolidado, o depoimento da vítima, quando coerente e apoiado por outros elementos, possui idoneidade para embasar o juízo de admissibilidade da acusação.

5. A pretensão de exclusão da qualificadora do motivo torpe não prospera, pois há elementos que indicam, ao menos em juízo de probabilidade, que o crime pode ter sido motivado por disputa territorial relacionada ao tráfico de drogas, não havendo manifesta improcedência a justificar seu decote nesta fase, sob pena de indevida usurpação da competência do Tribunal do Júri.

6. Quanto ao pedido de liberdade, a manutenção da prisão preventiva encontra-se adequadamente fundamentada na gravidade concreta do delito, no modus operandi e no risco à ordem pública, diante de indícios de envolvimento em organização criminosa e de reiteração delitiva. Precedentes do STF reconhecem a idoneidade desses fundamentos para justificar a custódia cautelar.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

7. Recursos conhecidos e improvidos, para manter integralmente a decisão de pronúncia, inclusive a qualificadora do motivo torpe e a prisão preventiva dos recorrentes.

Tese de julgamento:

“1. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sendo suficiente o depoimento da vítima corroborado por outros elementos probatórios. 2. As qualificadoras somente podem ser afastadas quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri.

3. A gravidade concreta do delito e o modus operandi violento constituem fundamentos idôneos para a manutenção da prisão preventiva.”

DISPOSITIVOS CITADOS:

Código Penal, arts. 121, § 2º, I, 14, II e 29.

Código de Processo Penal, arts. 312, 313, 413 e 414.

Constituição Federal, art. 5º, XXXVIII e art. 93, IX.

JURISPRUDÊNCIA CITADA:

STJ, AgRg no HC 511.801/SE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma.

REsp 1.723.140/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma.

STJ, AgRg no RHC 181.491/PE, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 03.09.2024.

STJ, AgRg no AREsp 2.209.043/SP, Sexta Turma, j. 28.02.2023.

STJ, AgRg no REsp 1.977.510/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Quinta Turma, j. 08.03.2022.

STF, RHC 220.100/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 22.05.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito de nº 8000823-92.2025.8.05.0211, da Vara Criminal da Comarca de Riachão de Jacuípe/BA, sendo os recorrentes Levi Salles Ramos dos Santos Trabuco e Marcos Venicius Pereira Santos e o recorrido Ministério Público da Bahia.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, conhecer o recurso e a ele negar provimento, nos termos do voto do Relator.

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. MANUTENÇÃO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA PRISÃO PREVENTIVA. PARECER DA PROCURADORIA PELO IMPROVIMENTO. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME:

1. T
rata-se de Recursos em Sentido Estrito interpostos por
Levi Salles Ramos dos Santos Trabuco
e
Marcos Venícius Pereira Santos
contra decisão de pronúncia que os submeteu a julgamento pelo Tribunal do Júri pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, I, c/c art. 14, II, do Código Penal, mantendo-se a prisão preventiva. As defesas alegam ausência de indícios suficientes de autoria, fragilidade do depoimento da vítima, inconsistências probatórias e invalidade de confissão extrajudicial, requerendo a impronúncia ou o decote da qualificadora; Marcos Venícius, adicionalmente, pleiteia o direito de recorrer em liberdade. O Ministério Público apresentou contrarrazões pelo desprovimento. A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e improvimento de ambos os recursos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2.
A controvérsia consiste em determinar: (i) se estão presentes indícios suficientes de autoria aptos a justificar a manutenção da decisão de pronúncia; (ii) se subsiste, nesta fase processual, a qualificadora do motivo torpe; e (iii) se é cabível a revogação da prisão preventiva ou a concessão do direito de recorrer em liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3.
A prova da materialidade está devidamente demonstrada por laudos periciais e documentos clínicos que confirmam as lesões atribuídas à tentativa de homicídio. Embora ausente laudo balístico, tal circunstância não inviabiliza a materialidade quando outros meios probatórios são compatíveis com a dinâmica narrada.

4. O conjunto probatório revela indícios suficientes de autoria, sobretudo pelo depoimento judicial da vítima, corroborado por testemunhas e pelo Delegado responsável pelas investigações. Conforme entendimento consolidado, o depoimento da vítima, quando coerente e apoiado por outros elementos, possui idoneidade para embasar o juízo de admissibilidade da acusação.

5. A pretensão de exclusão da qualificadora do motivo torpe não prospera, pois há elementos que indicam, ao menos em juízo de probabilidade, que o crime pode ter sido motivado por disputa territorial relacionada ao tráfico de drogas, não havendo manifesta improcedência a justificar seu decote nesta fase, sob pena de indevida usurpação da competência do Tribunal do Júri.

6. Quanto ao pedido de liberdade, a manutenção da prisão preventiva encontra-se adequadamente
fundamentada na gravidade concreta do delito, no modus operandi e no risco à ordem pública, diante de indícios de envolvimento em organização criminosa e de reiteração delitiva. Precedentes do STF reconhecem a idoneidade desses fundamentos para justificar a custódia cautelar.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

7. Recursos conhecidos e improvidos
, para manter integralmente a decisão de pronúncia, inclusive a qualificadora do motivo torpe e a prisão preventiva dos recorrentes.

Tese de julgamento:

“1. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sendo suficiente o depoimento da vítima corroborado por outros elementos probatórios. 2. As qualificadoras somente podem ser afastadas quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri.
3. A gravidade concreta do delito e o modus operandi violento constituem fundamentos idôneos para a manutenção da prisão preventiva.”

DISPOSITIVOS CITADOS:

Código Penal, arts. 121, § 2º, I, 14, II e 29.
Código de Processo Penal, arts. 312, 313, 413 e 414.
Constituição Federal, art. 5º, XXXVIII e art. 93, IX.

JURISPRUDÊNCIA CITADA:

STJ, AgRg no HC 511.801/SE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma.
REsp 1.723.140/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma.
STJ, AgRg no RHC 181.491/PE, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 03.09.2024.
STJ, AgRg no AREsp 2.209.043/SP, Sexta Turma, j. 28.02.2023.
STJ, AgRg no REsp 1.977.510/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Quinta Turma, j. 08.03.2022.
STF, RHC 220.100/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 22.05.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito de nº 8000823-92.2025.8.05.0211, da Vara Criminal da Comarca de Riachão de Jacuípe/BA, sendo os recorrentes Levi Salles Ramos dos Santos Trabuco e Marcos Venicius Pereira Santos e o recorrido Ministério Público da Bahia.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, conhecer os recursos e a eles negar provimento, nos termos do voto do Relator.